Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707012-86.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Uma vez que o índice de correção monetária foi expressamente consignado em decisão de mérito com trânsito em julgado, não se afigura possível a sua alteração no cumprimento de sentença, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica. 3. Consoante a tese jurídica estabelecida pelo c. STF no Tema 733 da repercussão geral, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 503, 505, I, 507 e 927, I, todos do CPC, alegando, em suma, a imediata aplicabilidade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e na ADI 5348, ainda que exista decisão anterior preclusa, no tocante à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, independentemente do ajuizamento de ação rescisória. Asseveram que juros e correção monetária são questão de ordem pública, e que eventuais erros de cálculo nesses aspectos devem ser corrigidos até o trânsito em julgado da decisão que extingue a execução, acrescentando que, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, resta excepcionada a preclusão pro judicato. Verberam que deve ser observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade emanadas do STF. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, sustentando que deve ser respeitada a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), alegando, ainda, que a correção monetária com incidência do aludido índice não cumpre a função de manter íntegro o patrimônio, contrariando, assim, o direito constitucional de propriedade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 322, §1o, 502, 503, 505, I, 507 e 927, I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No tocante ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017